Tribunal: STF
Processo: Rcl 42110
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPE PREV – em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos da Apelação nº 0161815-35..2019.8.21.700, que, ao confirmar a sentença de concessão da segurança, autorizou a incidência do teto remuneratório da Lei nº 17.752/2019 aos pensionistas dos membros da magistratura do Estadual.
    Alega-se que, ao assim decidir, o ato reclamado viola a Súmula Vinculante nº 37 porquanto implementa reajuste sem amparo legal e com fundamento no princípio da isonomia. 
    Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte ora beneficiária cujo objeto é estender a efetividade da Resolução nº 05/2018 do Órgão Especial do TJRS para os pensionistas do Poder Judiciário Estadual, em cumprimento ao disposto no artigo 33, § 7º, da Constituição do Estado, adotando-se o subsídio mensal de Desembargador do Estado como teto remuneratório, a partir da publicação da Lei nº 13.752/2019 que dispôs sobre o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
    Informa-se que o acórdão reclamado, equivocadamente, considerou que o aumento conferido pela Lei nº 13.752/2018 aos Ministros do Supremo Tribunal Federal alcança todos os magistrados e, consequentemente, os pensionistas. 
    Articula-se com a desconsideração, pelo juízo reclamado, “do Memorando nº 3/GAB/IPE Prev, de 21-1-2019, o qual definiu como teto constitucional à pensão, no respectivo âmbito, o valor de R$ 30.471,11, desconsiderando, aos dependentes de ex-segurados do Poder Judiciário, a Resolução Administrativa nº 5/2018, do Órgão Especial do TJRS, a qual, por sua vez, reajustou o subsídio dos Desembargadores para R$ 35.463,22”. Afirma-se, por isso, que houve extensão automática, pelo princípio da paridade, de aumento aos pensionistas.
    Defende-se que a existência de Resolução, de nº 5/2018, do Órgão Especial do TJRS que dispôs sobre o subsídio mensal dos magistrados do Estado do Rio Grande do Sul, não faz menção aos pensionistas, referindo-se tão somente aos Membros da Magistratura, motivo pelo qual o reajuste não pode ser aplicado automaticamente. 
    Assevera-se que o ato reclamado, por força do princípio do princípio da paridade, considerou que o reajuste instituído alcança os representados da Associação impetrante, ora beneficiária, em flagrante ofensa à SV 37 do STF. 
    Com amparo nos argumentos acima sintetizados, requereu, liminarmente, a suspensão do processo subjacente. A liminar foi deferida em 27.08.2020 (eDoc 19). 
    A Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul – AJURIS –, parte beneficiária, apresentou agravo regimental (eDoc 24). 
    Em contraminuta, o IPERGS pleiteia pela manutenção da liminar deferida (eDoc 38). 
    A autoridade reclamada informou que apenas deu “efetividade à Resolução nº 5/2018, do Órgão Especial, exarada de acordo com a legislação constitucional e infraconstitucional”. Afirma não se tratar de majoração de vencimentos sob o fundamento da isonomia. Adverte, por fim, que somente “foi garantido aos pensionistas de magistrados a automaticidade do princípio da paridade” (eDoc 23, p. 3). 
    Em contestação, a AJURIS alega a impossibilidade de a reclamação ser utilizada como sucedâneo recursal. Também articula com a inadequação da via eleita uma vez que não se presta a reclamação para verificar a ausência de julgamento extra petita como requereu o reclamante. Ao final, entende que não houve violação ao enunciado vinculante e requer seja julgada improcedente esta ação (eDoc 32). 
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela improcedência da reclamação, pois considera que não houve esgotamento das instâncias, não podendo ser a reclamação utilizada como substitutivo recursal (eDoc 51). 
    É o relatório. Decido.
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Nesse sentir, convém ressaltar, ainda, que a reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato questionado, sob pena de conferir-se contornos de sucedâneo recursal ao aludido meio de impugnação, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte.
    Em idêntico sentido, menciono julgamento de lavra do ilustre Ministro, agora já aposentado do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje 5.8.2011, grifei).
    Cito ainda, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do eminente Min. Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim:
    “Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência. (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência. Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei).”
    No caso concreto, observa-se que o ato impugnado foi proferido no julgamento da apelação em mandado de segurança. Tem-se que o enunciado vinculante cuja violação ora se invoca estabelece que:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
    Ou seja, a Súmula Vinculante nº 37, conversão do entendimento anteriormente consolidado na Súmula 339 desta Corte, refere-se à a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais, uma vez que o Poder Judiciário não dispõe de função legislativa. 
    Da análise dos documentos acostados, verifica-se estar o ato reclamado fundamentado em normas editadas pelo Estado e pela própria Constituição Gaúcha. Eis a redação da ementa (eDoc 14, p. 1): 
    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IPE PREV. PENSÃO. DESCUMPRIMENTO DA IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 5/2018, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, OBSERVADO O ESCALONAMENTO PREVISTO NO O ART. 2º DA LEIRS 12.910/2008. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. AUTORIDADE COATORA RECALCITRANTE, HAJA VISTA QUE A ORDEM JUDICIAL, EMBORA DECORRIDOS MAIS DE SETE MESES E AS DIVERSAS RECLAMAÇÕES E INTIMAÇÕES, AINDA NÃO FOI CUMPRIDA, CHEGANDO MESMO A PRESTAR AO JUIZO INFORMAÇÃO ENGANOSA E SABIDAMENTE INVERÍDICA. TEIMOSIA BASEADA APENAS NA DIVERGÊNCIA PESSOAL QUANTO AO MÉRITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PENAL DE DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS, BEM ASSIM DE ASTREINTE PROGRESSIVA EM CASO DE PERSISTIR O DESCUMPRIMENTO NA IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO, INCLUSIVE DAS PARCELAS ATRASADAS, SEM PREJUÍZO DO BLOQUEIO, CONFORME LISTA DE PENSIONISTAS E VALORES APRESENTADOS PELA ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE. ENVIO DE PEÇAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO OS FINS DO ART. 26 DA LEI 12.016/09. APELAÇÃO DESPROVIDA E SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.”
    Ademais, o órgão reclamado observou a decisão do Pedido de Providências nº 00068845-87.2015.2.00.000, julgado pelo Conselho Nacional de Justiça. Veja-se (eDoc 14, p. 7): 
    “E, em nível infraconstitucional, foi editada a Lei 12.910, de 11-3-2008 – que vem a ser a lei da fixação do subsídio e do escalonamento, nos termos do inciso XI do art. 37 e do inciso V do art. 93, ambos da CF –, cujo art. 1º FIXOU para os Desembargadores do TJ o subsídio de 90,25% do recebido pelos Ministros do STF, equivalendo à época R$ 22.111,25, e o art. 2º ESCALONOU, estendendo, pelo princípio da paridade previsto no art. 37, XI, da CF, aos inativos e pensionistas. Em outras duas oportunidades houve leis estaduais adequando o subsídio da magistratura ao dos Ministros do STF (Leis-RS 14.215/2013 e 14.676/2015).
    Acontece que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ decidiu, no Pedido de Providências nº 00068845-87.2015.2.00.000, que ‘eventual inexistência de lei estadual estabelecendo a automaticidade da alteração da remuneração dos Desembargadores dos Tribunais implica negar eficácia à norma constitucional que tem carga normativa suficiente para sua aplicação quanto ao ‘piso’.”
    A deliberação, tomada no regular exercício da competência pelo CNJ, guarda sintonia com as normas constitucionais vigentes: primeiro, o piso é garantido pela Constituição, por conseguinte, independentemente de lei; segundo, o que ultrapassa o piso, precisa de lei, mas, uma vez definido o valor, como aconteceu em 2008 com a edição da Lei 12.910, que FIXOU E ESCALONOU; logo, fixado e escalonado está. 
    Noutras palavras: uma vez feito o ajoujamento, este sim mediante lei específica, não mais é necessário lei para a modificação nominal; basta formalizar/recepcionar na esfera interna do Poder mediante ato, o que fez o Órgão Especial do TJ por meio da nº 5/2018. 
    Assim, com a devida vênia, as Leis Estaduais 14.215/2013 e 14.676/2015, editadas porque ainda se aguardava posicionamento do CNJ, não tornaram no Rio Grande do Sul inaplicável o princípio da automaticidade do reajuste do subsídio dos Desembargadores ao dos Ministros do STF, dependendo apenas – como disse e repito – de ato de formalização no âmbito interno.
    Feitas essas considerações, vem o exame específico da questão em mesa, questão essa que iniciou com a Lei Federal 13.752, de 26-11-2018, que reajustou o subsídio dos Ministros do STF para R$ 39.293,32, para viger a partir de 1º-1-2019, repercutindo automaticamente em todos os níveis do Poder Judiciário com subsídio FIXADO E ESCALONADO por lei, conforme previsto na CF, o que no Rio Grande do Sul, como vimos, ocorreu por meio da Lei 12.910, de 11-3- 2008, com extensão aos aposentados e aos pensionistas face ao princípio da paridade. 
    Por isso, em cumprimento à equivalência vertical que existe no Poder Judiciário relativamente ao subsídio, o Órgão Especial desta Corte formalizou/recepcionou mediante a Resolução nº 5/2018, no sentido de implementar, no exato limite, a decorrência da Lei Federal, inclusive levando em conta a deliberação do CNJ pela dispensabilidade de lei específica.”
    Como se lê, além da decisão do CNJ, também levou em consideração legislação estadual que dispunha sobre a matéria em debate e, em especial, o princípio da paridade, previsto na Constituição. Não há, portanto, ofensa à Súmula Vinculante n. 37.
    A parte reclamante utiliza-se, assim, da via reclamatória como atalho para submeter a matéria específica em debate nos autos à Suprema Corte. 
    Sobressai, no caso, que a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória.
    Diante de todo o exposto, nos termos dos art. 21, §1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento a reclamação, cassando a liminar outrora deferida. 
    Consequência lógica, fica prejudicado o agravo regimental interposto em face da decisão liminar interposto pela AJURIS, ora beneficiária (eDoc 24). 
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 
    Brasília, 8 de outubro de 2021
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente